Tribunal: TJDFT
Processo: 0730466-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. BUSCA E APREENSÃO DE BENS NA RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. REQUERIMENTO DE ORDEM DE ARROMBAMENTO. FORÇA POLICIAL. ART. 846 DO CPC. ANTERIOR INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E DE E COMPROVAÇÃO. MEDIDA GRAVOSA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DOMICÍLIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão de ordem de arrombamento e uso de reforço policial no mandado de penhora. 1.1. Em suas razões, pugna a parte agravante pelo provimento do seu recurso, a fim de que seja expedido mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte executada, e que seja autorizado o arrombamento e uso de reforço policial.
2. Sinopse processual: Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, em que a parte agravada, embora intimada para realizar o pagamento do débito, permaneceu inerte, razão pela qual pretende a parte exequente, ora agravante, a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte executada.
3. A matéria posta em debate já fora analisada por esta Turma quando do julgamento de agravo de instrumento anterior, ocasião em que foi negado provimento ao recurso, ante a inexistência, à época, de indícios de que a devedora se opunha injustificadamente à realização do ato de busca de bens penhoráveis na sua residência. 3.1. Da análise dos autos, constata-se que não houve alteração das circunstâncias fáticas no lapso compreendido entre o julgamento do agravo anteriormente interposto, do qual esta relatoria fez parte, e o presente momento capaz de alterar o entendimento de que inexistentes os pressupostos autorizadores da grave medida pleiteada. 3.2. Isso porque, assim como à época do julgado (3 meses atrás), não há, nos autos de origem, indícios suficientes de que a executada está se opondo injustificadamente à realização do ato de busca de bens penhoráveis na sua residência, a justificar o pedido de arrombamento e uso de reforço policial. 3.3. É dizer: não se pode constatar, na hipótese, a manifesta e evidente recalcitrância da parte em obstar a diligência, uma vez que ausente nos autos qualquer elemento idôneo que ateste, além de dúvida razoável, que a executada voluntariamente se esquiva das providências executórias. Aliás, conforme bem consignou o juízo a quo, não há provas, sequer, de que a devedora ainda reside no local diligenciado. 3.4. Nesse contexto, não se ignora o direito da exequente de perseguir a satisfação de seu crédito, todavia, a adoção de providência extrema como a pleiteada, em razão da proteção constitucional ao domicílio, deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, só podendo ser determinada quando diante dos pressupostos autorizadores, o que não se verifica na hipótese. 3.5. Precedente: “ (.....) 1. A despeito do direito da Exequente de perseguir a satisfação de seu crédito, a adoção de providência extrema e potencialmente infrutífera deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, a serem aferidos no caso concreto, devendo ser evitada a realização de diligências desnecessárias e sem utilidade prática para a localização de ativos, sobretudo como na hipótese, em que não há elementos mínimos de convicção de que o requerimento formulado venha a ter êxito. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0734726-55.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 15/03/2022).
4. Agravo de instrumento improvido.